Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706982-19.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: LEONARDO SILVERIO MATOS MONTEIRO, G. D. S. M. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator